Tribunal: STF
Processo: ARE 1584711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 769) opostos em face de decisão monocrática que não conheceu dos embargos de divergência opostos em face de acórdão do Plenário desta Suprema Corte (eDOC  766).
A parte embargante sustenta, em síntese, que os embargos de divergência tinham como fundamento “um ‘conflito hermenêutico’ e uma ‘divergência de axiomas e de prioridades hermenêuticas dentro do próprio Tribunal’”, e não propriamente uma contraposição entre ementas de diferentes órgãos fracionários. Nesse sentido, alega o seguinte (eDOC 769, p. 3):

“A decisão ora embargada, ao se limitar à análise do cabimento dos  Embargos de Divergência sob o prisma estritamente formal do artigo 330  do RISTF — ou seja, se foram opostos contra acórdão de Turma ou  Plenário —, omitiu-se por completo em examinar a provocação fundamental  que a Recorrente havia lançado: a de que, mesmo em face de uma decisão  plenária, haveria uma "divergência filosófica" ou "sistêmica" que clamava  por uniformização interna, em nome da coesão e da previsibilidade da  jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal.”
Ademais, argumenta que a decisão embargada é contraditória ao negar, por meio do formalismo da admissibilidade recursal, a análise da insurgência contra o formalismo da repercussão geral.
No mais, reitera que “A pacificação da compreensão sobre os limites do formalismo e a  instrumentalidade das formas é de suma importância para a segurança  jurídica”.
À vista do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, com a concessão de efeitos modificativos, analisar o mérito dos embargos de divergência.
É o relatório. Decido.
Sem razão a parte Embargante.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. De fato, as razões veiculadas na petição dos embargos de declaração limitam-se a discutir o acerto ou o desacerto da decisão embargada.
Não obstante a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou expressamente consignado que o embargante não cumpriu requisito básico para a admissibilidade dos embargos de divergência, qual seja, o apontamento expresso do acórdão paradigma que supostamente estaria em dissonância com o proferido pelo Plenário nestes autos.
Não se vislumbra, portanto, omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE NÃO OCORRENTES. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 
2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 
3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1390184 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-11-2022)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.02.2014). Nessa mesma linha, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte: ARE 1.209.346 AgR-ED, Rel Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020; ARE 869.136 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020; ARE 1.146.031 EDsegundos-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.” (ARE 1112868 AgR-ED-ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.08.2019 - grifei)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Evidenciado o abuso do direito de recorrer,  determino a certificação do trânsito em julgado da decisão ora agravada, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente